Tribunal: TJDFT
Processo: 0721963-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721963-22.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: C. S. P. G. REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO PEREIRA MARTINS AGRAVADO: ITPAC INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS S.A DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, à agravante-autora para manifestar-se, em 5 dias, sobre as preliminares suscitadas na resposta da agravada-ré e no r. parecer ministerial, bem como sobre os documentos acostados. Brasília - DF, 10 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora